Tribunal: STF
Processo: RHC 247491
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 923.422/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. ART. 126 LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. ENTIDADE EDUCACIONAL QUE NÃO POSSUI CREDENCIAMENTO PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA OFERTAR O CURSO REALIZADO PELO EXECUTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, dispõe que as atividades de estudo para fins de remição de pena poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Por sua vez, deve ser observado o que estabelece a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a qual explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ.



    2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos pois (1) a instituição emissora do certificado não possui habilitação perante a Secretaria de Administração Penitenciária e (2) ausência de individualização da carga horária diária aplicada a cada um dos cursos.



    3. Com efeito, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar que a instituição responsável pela certificação do curso profissionalizante realizado pelo apenado (Instituto Universal Brasileiro) não apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, para ofertar os cursos realizados pelo executado.



    4. Agravo Regimental não provido (doc. 36).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    Com todas as venias ao eminente ministro Tribunal Superior, muito embora na consulta ao CEE/SP, não haja menção dos cursos realizados pelo paciente, o IUB desde 2005, conforme se denota do link posto pelo próprio relator, é credenciado no órgão responsável.



    O credenciamento assim, mesmo não fazendo menção aos cursos realizados pelo recorrente, preenche os requisitos do art. 126 da LEP.



    Importante salientar, ainda, que a Lei de Execução Penal exige tão somente a certificação, pela autoridade educacional competente, dos cursos frequentados – tanto aqueles desenvolvidos de forma presencial quanto a distância –, não havendo nenhuma exigência no tocante a fiscalização das atividades por parte do estabelecimento prisional ou exigência de cadastro junto a Secretária de Assuntos Penitenciária de qualquer estado da Federação Brasileira.



    Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 391/2021, que revogou a Recomendação n.º 44/2013, buscou estabelecer procedimentos e diretrizes para remição por estudo, nos seguintes termos:



    [...]



    Cumpre ressaltar que, em que pese o referido estatuto não ter eficácia vinculante aos países que compõe as Nações Unidas, o referido regramento prescreve determinadas diretrizes a serem observadas pelo Judiciário, com escopo de garantir a proteção da dignidade da pessoa humana em cumprimento de pena.



    Ademais, as Regras de Mandela não visam “descrever em detalhes um modelo de sistema prisional”, mas buscam, com base no consenso formado pelo pensamento contemporâneo do modelo de tratamento do apenado no tratamento dos presos e na gestão prisional (doc. 44, pp. 2-4).  



    Ainda, argumenta:



    Observa-se também que a forma dos cursos realizados a distância pelo Agravante, está consagrada pela Lei 11.741/2008, especificamente no art. 39, § 2º, I. Ressalta-se ainda que as condições dos reeducando são diversas dos demais cidadãos.



    Dessa forma, em respeito ao princípio da igualdade, tem-se que se tratar desiguais como desiguais, mormente quando em situações precárias, sendo necessário valorizar a remição de pena, para que o reeducando acredite que o erro pode ser superado e ter possibilidade de uma vida diferente. Assim o Recorrente com todas as venias, entende que possui direito a remição pretendida, nos moldes trazidos pelo HC negado e nessas razões (doc. 44, p. 5). 



    Ao final, requer:  



    [...] seja o presente recurso conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão que indeferiu a remição de pena pelo estudo EAD, pelos fundamentos contidos no habeas corpus impetrado, concedendo-lhe ao recorrente a remição de as pena pelo estudo EAD, nos exatos termos deste recurso, como medida de inteira justiça (doc. 44, pp. 6-7).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (doc. 68).



    É o relatório. Decido.



    Com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    De início, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo agravante e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu habeas corpus, nos seguintes termos:



    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, DJ 28/2/2014.



    Este é exatamente o caso dos autos, em que a presente impetração faz as vezes de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Da remição de pena por realização de curso à distância



    Sobre a questão, a Corte de origem adotou, no voto condutor do acórdão ora impugnado, a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 76/78):



    O presente recurso não merece prosperar.



    O ora agravante almeja a remição de suas penas pelo estudo, afirmando ter se matriculado no “Instituto Universal Brasileiro” e participado dos cursos de “mecânico de automóveis”(com carga horária de 360 horas, no período de janeiro de 2023 a maio de 2023), “mecânico de motos” (com carga horária de 380 horas, no período de junho de 2022 a julho de 2022), e “agropecuária” (com carga horária de 450 horas, no período de novembro de 2021 a março de 2022).



    Agiu, contudo, acertadamente o Juíza quo, ao indeferir o pedido de remição de penas.



    Embora a Lei de Execução Penal contemple a possibilidade de remição por estudo atrelada a cursos ministrados “à distância”, mostra-se indispensável a apresentação de certificado fornecido “pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”, consoante disposição normativa expressa contida no art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, requisito de modo algum afastado pela Recomendação nº. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, considerado o princípio da reserva legal (art. 5º, II, da CF/88).



    No caso ora analisado, os documentos apresentados em prol do agravante não atendem, minimamente, à exigência legal, eis que todos os certificados apresentados continham apenas informação sobre a carga horária total do curso, sem discriminar o número de horas estudadas por dia, impossibilitando-se, pois, avaliar a observância do limite máximo diário de quatro horas de frequência escolar, conforme determina o art. 126, §1º, I, da LEP.



    A esse respeito, o Juízo a quo destacou que (fls. 38/39):



    Quanto aos certificados emitidos pelo Instituto Universal Brasileiro, feitos à distância, anoto que este juízo, no bojo do procedimento 0000665-38.2018.8.26.0502, da Corregedoria do DEECRIM 4.ª RAJ, regulamentou a questão relativa aos cursos à distância, expedindo a Portaria 03/2018. Não obstante, a entidade que emitiu os certificados não se habilitou perante à SAP, Assim, por estar em desacordo com a Portaria do juízo, indefiro o pedido.



    Tal quadro se mostra, pois, apto a corroborar a inaptidão dos documentos apresentados para fins de remição de pena.



    Incensurável, dessa feita, a decisão de primeiro grau diante da ausência de individualização da carga horária diária aplicada a cada um dos cursos, cabendo à Defesa constituída obter os documentos necessários a comprovar tais requisitos.



    É, pois, necessário para a concessão do benefício, o atestado que comprove as horas efetivamente estudadas pelo reeducando, e não apenas a carga horária total correspondente ao curso.



    Não restando efetivamente comprovado o estudo, resta inviável o acolhimento do pedido de remição.



    No tocante ao direito à remição pelo estudo no interior de estabelecimento prisional, a Lei de Execuções Penais assim estabelece:



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    (...)



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



    Complementando a norma legal, a Recomendação n. 44/2013 do CNJ indicava essa possibilidade quando o estudo tenha sido realizado, seja presencial ou à distância. Veja:



    Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:



    (...)



    II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e, assim, possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas autoridades competentes podem conter, sempre que possível:



    a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial ou a distância);



    b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores e/ou tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;



    d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático;



    f) forma de realização dos processos avaliativos;



    Por sua vez, a Resolução n. 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/5/2021) também explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ, como se vê a seguir:



    Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.



    Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:



    I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e



    II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    (...)



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Ocorre que esta Corte tem entendido que a remição de pena em virtude de estudo à distância demanda, entre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal e na Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça: (1) a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais; e (2) a demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional.



    Nesse sentido, confiram-se, entre outros, os seguintes precedentes:



    [...]



    Isso posto, quanto à necessidade de fiscalização das horas de estudo do executado que realiza curso à distância, recente precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA, reconhece que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele”.



    Referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    [...]



    Diante do posicionamento da Corte Suprema sobre o tema, passei a rever o entendimento que antes adotava, para considerar desnecessária a fiscalização das horas de ensino.



    Isso posto, tenho que ainda é necessária a demonstração de que as horas estudadas se compatibilizam com o limite diário de 4 (quatro) horas, na forma do art. 126, § 1º, I, da LEP.



    Na situação em exame, as instâncias ordinárias entenderam que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos pois (1) a instituição emissora do certificado não possui habilitação perante a Secretaria de Administração Penitenciária e (2) ausência de individualização da carga horária diária aplicada a cada um dos cursos.



    Com efeito, não há prova nos autos de que a entidade emissora do certificado seja conveniada com a unidade penitenciária, requisito expressamente previsto no art. 2º, II, da Resolução n. 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça, quando menciona que os cursos profissionalizantes dever ser “integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim” (negritei e grifei).



    Não há, tampouco, evidência de que a entidade emissora do certificado do curso profissionalizante seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão.



    De se pontuar que a página do referido instituto na internet (endereço eletrônico https://www.institutouniversal.com.br/institucional/quem-somos — consulta em 24/06/2024) informa que “Oferecemos Cursos Profissionalizantes em diversas áreas como Corte e Costura, Mestre de Obras, Bolos Decorados, Refrigeração e Ar Condicionado, Montagem e Manutenção de Computadores, entre outros, e também Cursos Técnicos e Supletivo Oficial credenciados pelo CEE-SP (Conselho Estadual de Educação de São Paulo).”.



    Contudo, a consulta ao sítio do CEE-SP (endereço eletrônico http://www.ceesp.sp.gov.br/portal.php/instituicoes_distancia) indica que a referida instituição somente tem credenciamento para os cursos de (1) Administração, (2) Comércio, (3) Logística, (4) Secretaria Escolar, (5) Secretariado, (6) Segurança do Trabalho e (7) Transações Imobiliárias.



    Novamente, nenhum deles correspondente ao curso efetuado pelo paciente. Ademais, em se tratando da mesma instituição de curso à distância, verifica-se os seguintes precedentes desta Corte:



    [...]



    Desse modo, inviável acolher o pedido de concessão de remição por dias de estudo, considerando apenas o certificado de conclusão de curso realizado na modalidade à distância.



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do presente habeas corpus. Intimem-se.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 38, pp. 2-12 — grifos no original).



    O art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal — LEP dispõe que o sentenciado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, na contagem de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar — atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional.



    O § 2º desse dispositivo, por sua vez, estabelece que as atividades educacionais poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, exigindo, contudo, que os cursos frequentados sejam atestados pelas autoridades educacionais competentes.



    Sobre esse tema, registro que, de fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF já assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC 203.546/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/6/2022). Eis a ementa desse julgado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.



    No caso, todavia, as instâncias ordinárias enfatizaram que “não há prova nos autos de que a entidade emissora do certificado seja conveniada com a unidade penitenciária, requisito expressamente previsto no art. 2º, II, da Resolução n. 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça”. Ainda: “Não há, tampouco, evidência de que a entidade emissora do certificado do curso profissionalizante seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão”.



    A propósito, veja-se o que consta da decisão proferida pelo Juízo da execução que indeferiu o benefício:



    [...]



    Quanto aos certificados emitidos pelo Instituto Universal Brasileiro, feitos à distância, anoto que este juízo, no bojo do procedimento 0000665-38.2018.8.26.0502, da Corregedoria do DEECRIM 4.ª RAJ, regulamentou a questão relativa aos cursos à distância, expedindo a Portaria 03/2018. Não obstante, a entidade que emitiu os certificados não se habilitou perante à SAP, Assim, por estar em desacordo com a Portaria do juízo, indefiro o pedido (doc. 7, p. 2 — grifos no original).



    Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a remição de pena pressupõe a comprovação inequívoca da efetiva atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado, sendo inviável, na via do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas para concluir-se de forma contrária ao que foi decidido pelas instâncias ordinárias.



    Com essa compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 235.716 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 226.417 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/5/2023).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Remição. Alegada realização de curso técnico de ‘eletrônica básica, rádio e TV’ com carga horária de 600 horas. Pretensão do desconto de 50 dias de pena. Inviabilidade. Ausência de demonstração efetiva da realização do curso. Certificado assinado apenas pelo Diretor da Instituição. Divergência com relação ao entendimento lançado pelas instâncias ordinárias. Necessário reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com o habeas corpus. Agravo não provido.



    1. As instâncias ordinárias assentaram que a mera exibição de certificado é insuficiente para a comprovação da realização do curso de ‘eletrônica básica, rádio e TV’.



    2. Ademais, o certificado de conclusão apresentado pelo recorrente contém assinatura apenas do Diretor da Instituição, sem validação das autoridades educacionais competentes.



    3. Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício.



    4. Por fim, ‘[é] inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido’ (HC nº 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/22).



    5. Agravo regimental não provido (RHC 217.674 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/11/2022).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 211.599 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 207.781 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.’.



    2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 226.859 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/8/2023).



    Daí por que compreendo não ser possível acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo estudo nela previsto.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator